Tribunal: STF
Processo: AI 868382
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 117):
    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇAO DE INDÉBITO - IPTU - SINDICATO - IMUNIDADE CONSTITUCIONAL - Reconhecimento: Há presunção legal do cumprimento, pela entidade sindical, dos requisitos necessários ao gozo do privilégio, que somente pode ser suspenso mediante prova, realizada em procedimento administrativo, do desvio de suas finalidades.
    REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO - DIES A QUO - Data do pagamento indevido: O prazo para repetição começa a correr da data do pagamento indevido, a teor do art. 168, I, do CTN. Recurso parcialmente provido com afastamento da devolução em relação a pagamentos atingidos pela prescrição. 
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 123), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 150, VI, “c”, da CF/1988, haja vista que, para a concessão de imunidade tributária às entidades sindicais, é imprescindível o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 1, fls. 118-119):
    “A Constituição Federal veda aos Municípios a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais dos trabalhadores, nos termos do art. 150, VI, °c".
     Existe, de qualquer modo, presunção legal de que a entidade atende aos requisitos legais para gozar do privilégio constitucionalmente previsto.
    Tendo o apelante demonstrado tratar-se de entidade sindical, tanto pela juntada de seu estatuto (fls. 06/22), quanto pela declaração do Ministério do Trabalho (fls. 23/23v) e, ainda, que o imóvel sobre o qual incidiu o IPTU é de sua propriedade (fls. 26/30), não se pode negar o direito à imunidade”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que superados esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 782.139-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/10/2010)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade de instituição de ensino. Atendimento aos requisitos do Código Tributário Nacional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.209.723-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente